Tribunal: TCU
Processo: 002.706/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Jussiape/BA, por força do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gilberto dos Santos Freitas e Eder Jakes Souza Aguiar, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Jussiape/BA, por força do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo de 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Gilberto dos Santos Freitas (XXX.269.795-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I e 207, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Eder Jakes Souza Aguiar (XXX.434.155-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar a Eder Jakes Souza Aguiar (XXX.434.155-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.6. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os responsáveis acerca da presente deliberação.